Tribunal: TJSP
Processo: 1008130-26.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Condomínio. Ação de obrigação de não fazer.
Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que a prova testemunhal que se pretendia produzir era, como é, irrelevante para o deslinde do feito.
É incabível a notificação de infração com fundamento em ata na qual síndico recomendou que animais de estimação fossem carregados no colo, nas dependências do condomínio, sem deliberação nem inclusão da

Ementa:
Condomínio. Ação de obrigação de não fazer.
Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que a prova testemunhal que se pretendia produzir era, como é, irrelevante para o deslinde do feito.
É incabível a notificação de infração com fundamento em ata na qual síndico recomendou que animais de estimação fossem carregados no colo, nas dependências do condomínio, sem deliberação nem inclusão da norma no regulamento interno. Ausente proibição à conduta no regulamento interno do condomínio, bem como razoabilidade da recomendação.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008130-26.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante CONJUNTO RESIDENCIAL COSTA DELL SOL, é apelado MARCOS
ANTONIO DA SILVA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, rejeitada a preliminar. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008130-26.2017.8.26.0564 -Voto no 33.686
2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO – 2a VARA CÍVEL.
Apelante: CONJUNTO RESIDENCIAL COSTA DELL SOL.
Apelado: MARCOS ANTONIO DA SILVA RIBEIRO.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Ivo Roveri Neto
VOTO No 33.686
Condomínio. Ação de obrigação de não fazer.
Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que
a prova testemunhal que se pretendia produzir era,
como é, irrelevante para o deslinde do feito.
É incabível a notificação de infração com fundamento
em ata na qual síndico recomendou que animais de
estimação
fossem
carregados
no
colo,
nas
dependências do condomínio, sem deliberação nem
inclusão da norma no regulamento interno. Ausente
proibição à conduta no regulamento interno do
condomínio, bem como razoabilidade da recomendação.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.
A r. sentença de fls. 196/199, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o condomínio réu
abstenha-se de caracterizar como infração o transporte pelo autor ou por seus
familiares de seu animal de estimação, desde que esteja com coleira e guia, no
solo, nas áreas comuns, sob pena de multa de R$5.000,00, em caso de
descumprimento. Pelo princípio da causalidade, condenou o réu ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
R$3.000,00.
Apela o condomínio réu (fls. 202/207). Preliminarmente,
sustenta que o indeferimento da produção da prova testemunhal caracterizou
cerceamento de defesa. Afirma que pretendia provar que o autor desrespeitou as
regras de boa convivência condominial. No mérito, aduz que ficou estabelecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008130-26.2017.8.26.0564 -Voto no 33.686
3
por meio da assembleia realizada em 21.01.1999, que seria permitida a
manutenção de animais de pequeno porte nos apartamentos. Alega que o autor
mantém animal de grande porte em sua unidade e, consequentemente,
desrespeita as regras relacionadas à circulação dos animais nas dependências
comuns do condomínio. Assevera que o autor e sua filha passeiam com o animal
de estimação da família nas dependências internas do condomínio, sem leva-lo
para a rua, e não transportam o animal no colo. Acrescenta que o condomínio
não dispõe de 'espaço pet'. Argumenta que o valor da condenação a título de
honorários de sucumbência foi superestimado e não tem qualquer relação com a
causa. Assinala ser condomínio de porte médio, que possui recursos escassos e
não tem condições de arcar com tal condenação. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 213/217).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o apelado pretende que
lhe seja permitido entrar e sair das dependências do condomínio apelante, com
seu cachorro, dócil e vacinado, usando guia e coleira, no chão.
Na inicial, relatou que o acesso às unidades autônomas e à
garagem do condomínio é feito exclusivamente por meio de escadas e os
moradores sempre entraram e saíram do condomínio com seus animais de
estimação no chão, sem sofrer qualquer advertência ou punição. Afirmou que,
repentinamente, a síndica do apelante, fixou nas portas de entrada do
condomínio, avisos segundo os quais os animais de estimação deveriam ser
transportados no colo, nas áreas comuns do condomínio. Argumentou que, nem
ele, com 57 anos e portador de hérnias de disco na coluna, nem sua esposa, com
48 anos, tampouco sua filha, com 14 anos, têm condições de transportar, no colo,
seu animal de estimação, um cachorro da raça Golden Retriever, que pesa
aproximadamente 25 quilos, por 4 lances de escadas, com 8 degraus cada.
A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008130-26.2017.8.26.0564 -Voto no 33.686
4
mérito recursal e será com ele apreciada.
Conforme assinalado no v. acórdão que julgou o Agravo de
Instrumento no 2071574-59.2017.8.26.0000 e na r. sentença, a ata em que se
fundou a notificação do condômino apelado não relata ter havido inclusão de
norma específica sobre o trânsito de animais de estimação mas dependências do
condomínio no regulamento interno, mas tão somente recomendação da então
síndica, sem deliberação entre os presentes e tampouco a necessária aprovação.
Não houve, portanto, alteração do regimento interno (fls. 243/246 e 196/199).
Oportunamente, salientou-se que a referida ata não possui
força normativa, mas apenas retrata as ocorrências da respectiva assembleia.
Não tendo havido deliberação sobre o tema e inclusão de norma restritiva ao
trânsito de animais no regulamento interno do condomínio, é impossível sua
caracterização como infração.
Registre-se que a prova testemunhal que o apelante
pretendia produzir não teria o condão de afastar a falta de ato normativo que
fundamentasse a medida restritiva discutida nesses autos. Assim, a produção da
referida prova era, como é, irrelevante para o deslinde do feito.
Os honorários de sucumbência foram moderadamente
fixados, por equidade, em R$3.000,00, nos termos do §8o, do art. 85, do CPC, e
remuneram condignamente o trabalho desenvolvido pela patrona do apelado.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego provimento ao
recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios de sucumbência para R$3.500,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator